Tribunal: TJDFT
Processo: 0744778-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VERBA COM NATUREZA TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
1. Os débitos tributários da Fazenda Estadual devem ser corrigidos mediante a aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 13/02/2017.
2. Após, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018 (31/05/2018), a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC com o percentual dos juros de mora a superarem, tendo em vista o acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3.
3. A partir da vigência da Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018 em diante), houve nova forma de atualização dos créditos tributários por meio da Taxa SELIC, portanto, também das repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital, de modo que devem ser observados os diferentes fatores de correção monetária alterados no tempo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.